Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600420-60.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600420-60.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600420-
60.2024.6.16.0098, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas,
Fabio de Oliveira Dalécio, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei
n. 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução n. 23.607/2019-TS, aplicando multa no valor equivalente a
100% (cem por cento) da quantia acima especificada que excedeu o limite de gastos estabelecido, a
qual deverá ser recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão,
nos moldes do artigo 6º, caput da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como, a devolução ao
Tesouro Nacional dos valores de FEFC, acima relacionados na fundamentação, que foram
indevidamente doados pela coligação. (Prestação de Contas Eleitorais Final dos Prestadores de
contas Fabio de Oliveira Dalecio e Alexandre Antonio Molina, candidatos aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito, pelo Progressistas - PP e Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de
Ubiratã/PR, desaprovadas à vista das falhas que comprometem a regularidade das contas, tais
como a extrapolação do limite de gastos, doações de serviços advocatícios e materiais de
propaganda estimáveis em dinheiro, que foram pagos em sua origem através de recursos de FEFC
fornecidos pelos Partido Progressistas e Partido Movimento Democrático Brasileiro para
candidatos à vereador pertencentes a partidos diversos dos partidos de origem do FEFC
contrariando assim o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do Art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019, segundo
os quais os recursos de FEFC deverão ser utilizados pelo próprio partido, não podendo a coligação
majoritária repassar esses recursos para candidatos a vereador que não pertençam ao partido ou à
federação da origem dos recursos. ELEITO. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR
[PL/PMB/UNIÃO/PSD] - UBIRATÃ - PR (RECORRENTE)
LUCAS SAMPAIO MARTINS (ADVOGADO)
FABIO DE OLIVEIRA DALECIO (RECORRENTE)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FABIO DE OLIVEIRA DALECIO PREFEITO
(RECORRENTE)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR
[PL/PMB/UNIÃO/PSD] - UBIRATÃ - PR (RECORRIDA)
LUCAS SAMPAIO MARTINS (ADVOGADO)
FABIO DE OLIVEIRA DALECIO (RECORRIDO)

BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FABIO DE OLIVEIRA DALECIO PREFEITO
(RECORRIDO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449631
01/04/2025
15:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44449631 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115361174800000043393466
Número do documento: 25040115361174800000043393466
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:23:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.508

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600420-
60.2024.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FABIO DE OLIVEIRA DALECIO PREFEITO
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRENTE: FABIO DE OLIVEIRA DALECIO
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRENTE: JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR [PL/PMB/UNIÃO/PSD] -
UBIRATÃ - PR
ADVOGADO: LUCAS SAMPAIO MARTINS - OAB/PR96759
RECORRIDO: ELEICAO 2024 FABIO DE OLIVEIRA DALECIO PREFEITO
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: FABIO DE OLIVEIRA DALECIO
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDA: JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR [PL/PMB/UNIÃO/PSD] -
UBIRATÃ - PR
ADVOGADO: LUCAS SAMPAIO MARTINS - OAB/PR96759
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. REPASSE DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA
(FEFC)
A
CANDIDATOS
DE
PARTIDO DIVERSO. EXTRAPOLAMENTO DO
LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
APLICAÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos eleitorais interpostos pelo candidato prestador
de contas e pela Coligação que as impugnou contra
decisão que desaprovou as contas do candidato.
2. A decisão foi fundamentada na realização de doações
estimáveis em dinheiro a candidatos proporcionais de
partidos diversos, utilizando recursos do Fundo Especial

Num. 44449631 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115361174800000043393466
Número do documento: 25040115361174800000043393466
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:23:42
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC),
e
no
extrapolamento do limite de gastos de campanha. A
sentença determinou a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional e aplicou multa de 100% sobre o excesso.
3. O candidato recorrente alegou a regularidade dos
repasses e pediu a aprovação das contas.
4. A coligação impugnante, por sua vez, requereu a
cassação do diploma do candidato, argumentando que as
irregularidades comprometeram a lisura do pleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se o repasse
de recursos do FEFC para candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que integrantes da mesma coligação
majoritária, é regular; (ii) estabelecer se o extrapolamento
do limite de gastos, no percentual de 6,72% do total
movimentado, autoriza a aprovação das contas com
ressalvas; e (iii) determinar se a desaprovação das contas
pode ensejar a cassação do diploma do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda
expressamente o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos que não pertençam ao mesmo partido, ainda
que componham coligações na eleição majoritária.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e o
julgamento da ADI 7214 pelo Supremo Tribunal Federal
reforçam a ilegalidade dessa prática, tornando obrigatória
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
8. O extrapolamento do limite de gastos de campanha, por
si só, não configura irregularidade grave, desde que
respeitados
os
critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade. Contudo, no caso concreto, somadas as
irregularidades, o montante comprometido atingiu 22,69%
do total movimentado, justificando a desaprovação das
contas.
9. A mera desaprovação das contas não implica,
automaticamente, na cassação do diploma do candidato, a
qual não pode ser determinada no julgamento da prestação
de contas, pois exige ação própria, com observância do
contraditório e ampla defesa, nos termos dos arts. 30-A da
Lei nº 9.504/97 e 22 da Lei Complementar nº 64/90.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: 1. O repasse de recursos do FEFC a
candidatos proporcionais de partido diverso, ainda que
coligados na eleição majoritária, configura irregularidade
grave e exige a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional. 2. O extrapolamento do limite de gastos, quando
somado a outras irregularidades relevantes, pode ensejar a

Num. 44449631 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115361174800000043393466
Número do documento: 25040115361174800000043393466
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:23:42
desaprovação das contas. 3. A desaprovação das contas
não acarreta, automaticamente, a cassação do diploma,
sendo necessária ação própria para tal finalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, §1º; Lei
nº 9.504/97, arts. 30 e 30-A; Lei Complementar nº 64/90,
art. 22; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, 5º e 17;
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 11; Portaria TSE nº
593/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7214, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 03.10.2022; TSE, REspe
060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02.08.2023; TSE,
REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
30.06.2022; TSE, AgR-REspe 060039737, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 09.09.2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por FÁBIO DE OLIVEIRA D’ALÉCIO, prestador de contas, e
pela COLIGAÇÃO “JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR”, impugnante, contra a decisão
do Juízo da 98ª Zona Eleitoral - Ubiratã (id. 44300783), por meio da qual as contas do primeiro recorrente,
relativas às eleições 2024, foram desaprovadas, em razão da realização de doações estimáveis em dinheiro,
relativas a materiais gráficos e serviços pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a candidatos a vereadores filiados a partidos políticos diversos e do extrapolamento do
limite de gastos de campanha, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional e aplicando multa
de 100% do valor do excesso.
Em suas razões (id. 44300792), FÁBIO DE OLIVEIRA D’ALÉCIO afirma que todos os vereadores
beneficiados com o repasse de recursos provenientes do FEFC eram filiados a partidos que compunham a
Coligação “Ubiratã pode ainda mais” e a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em
correta interpretação do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, reconhece a licitude de repasses de
recursos oriundos do FEFC da candidatura majoritária a candidatos a vereador de partido diverso, desde que
as agremiações estejam coligadas.

Num. 44449631 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115361174800000043393466
Número do documento: 25040115361174800000043393466
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:23:42
Aduz que nada houve de irregular nas doações estimáveis relativas aos materiais gráficos e serviços pagos
pela coligação majoritária, ainda que se considere as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº
97/2017.
No que se refere ao extrapolamento do limite de gastos, sustenta que corresponde a apenas 6,72% do total
movimentado, o que possibilita a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o
fim de se aprovar as contas com ressalvas.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar as contas prestadas,
sem ressalvas, afastando-se a determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
A COLIGAÇÃO “JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR”, que impugnou a presente
prestação de contas, interpôs recurso (id. 44300794) alegando que as irregularidades que ensejaram a
desaprovação das contas, por serem graves e comprometerem a transparência das contas, permitem a
cassação do mandato de Fábio de Oliveira D’Alécio, nos termos dos arts. 30-A da Lei nº 9.504/97 e 22 da
Lei Complementar nº 64/90.
Afirma que o recorrido é reincidente, pois suas contas relativas às eleições de 2020 também foram
desaprovadas e que o extrapolamento do limite de gastos configura abuso de poder econômico, pois viola o
princípio da paridade de armas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, com fundamento no art. 30, §2º, da Lei
nº 9.504/97, o diploma de Fábio de Oliveira D`Alécio seja cassado, em razão do comprometimento da lisura
do pleito.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau reiterou integralmente o parecer oferecido nos autos
e requereu a remessa dos autos a esta Corte, para que a Procuradoria Regional Eleitoral pudesse se
manifestar sobre o recurso interposto (id. 44300798).
Nesta instância, os autos foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, que apresentou cota
pugnando pela intimação do prestador de contas e do impugnante para que apresentassem contrarrazões aos
recursos interpostos pelas partes adversas (id. 44322207).
Intimados (ids. 44336058 e 44350843), nenhum dos recorridos apresentou contrarrazões (id. 44360365).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44375454), opinando pelo conhecimento dos
recursos e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44449631 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115361174800000043393466
Número do documento: 25040115361174800000043393466
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:23:42
A sentença foi publicada em 25/11/2024 (id. 44300790) e os recursos interpostos em 28/11/2024 (ids.
44300792 e 44300794), sendo, portanto, tempestivos.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos
interpostos.
As contas apresentadas por FÁBIO DE OLIVEIRA D’ALÉCIO, relativas à candidatura ao cargo de prefeito
de Ubiratã nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude de duas irregularidades: a) a violação à regra
disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e b) extrapolamento do limite de gastos de
campanha previsto no art. 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019 c/c a Portaria TSE nº 593/2024.
Passo a analisar, separadamente, cada uma das irregularidades e as consequências jurídicas delas advindas:

1. Da transferência de recursos do FEFC entre candidatos
Quanto ao ponto, o juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que o recorrente realizou
doações estimáveis em dinheiro relativas a materiais gráficos pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha oriundos do partido Progressistas a candidatos proporcionais filiados aos
partidos Republicanos, MDB, PRD e à Federação PSDB/CIDADANIA (R$ 17.948,50) e relativas a serviços
advocatícios pagos com recursos oriundos do MPB a candidatos proporcionais filiados ao Progressistas, o
que totalizou R$ 27.948,50 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) em
repasses irregulares.
A realização das doações é fato incontroverso, cingindo-se a discussão apenas à regularidade, ou não, da
realização do repasse, à luz do disposto no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.
O recorrente, invocando julgado desta Corte, afirma que as doações são regulares, pois os partidos

Num. 44449631 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115361174800000043393466
Número do documento: 25040115361174800000043393466
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:23:42
Progressistas, Republicanos, MDB, PRD e a Federação PSDB/CIDADANIA compunham a Coligação
“Ubiratã pode ainda mais” na eleição majoritária.
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em eleições proporcionais foi
proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição
Federal. Considerando essa vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição proporcional poderão receber
repasses de recursos do FEFC apenas do seu próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao
mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da
Resolução TSE 23.607/2019 - assim como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, §
2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do
Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional,
com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário
lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma
coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e
a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas
pela existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a
finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE de 05/10/2022
- destaques acrescentados)

Num. 44449631 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115361174800000043393466
Número do documento: 25040115361174800000043393466
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:23:42

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização
de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos
políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente
a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, aplicada já às Eleições
2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA.
REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS
PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos
candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo disputado
em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE–PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA –
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO

Num. 44449631 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115361174800000043393466
Número do documento: 25040115361174800000043393466
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:23:42
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe para
o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre da
irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO E
VICE–PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC PARA
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS QUE
FORMARAM A COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
DISPUTA
DOS
CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS
PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS PARTIDOS NÃO
ESTAVAM
COLIGADOS.
RECURSO
PROVIDO
PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE DOS REPASSES E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o PSD e
CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram a candidatura
dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de prefeito e vice de
Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos do FEFC na candidatura.
No entanto, parte desses recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro
consistente em serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos
partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos cargos de
prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação entre eles para os
cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à distribuição de recursos do
FEFC do PL para os candidatos à Câmara Municipal de filiados a outros partidos que
formaram a coligação para o cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Num. 44449631 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115361174800000043393466
Número do documento: 25040115361174800000043393466
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:23:42

Note-se que, ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo de modo diverso, após o
julgamento da ADI, que tem efeito vinculante, o entendimento conferido pelo Supremo Tribunal Federal
passou a ser adotado já nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Assim, tem-se que, mesmo considerando-se que os partidos envolvidos estavam coligados na eleição
majoritária, a transferência de recursos oriundos do FEFC para candidatos proporcionais filiados a partido
diverso daquele que originariamente repassou os recursos é irregular, configurando-se a violação ao art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que implica na necessidade de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do §9º do referido dispositivo.

2. Do extrapolamento do limite de gastos
Outro fundamento para a desaprovação das contas foi o extrapolamento do limite de gastos de campanha.
O limite de gastos em campanhas e as consequências jurídicas em caso de extrapolamento estão
regulamentados nos arts. 4º a 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019, nos seguintes termos:
Art. 4º Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 18) . (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 2º A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral publicará portaria até 20 de julho do ano
das eleições para divulgação dos limites de gastos de campanha. (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 2º-A O limite de gastos fixado para o cargo da eleição majoritária é único e inclui os
gastos realizados pela candidata ou pelo candidato ao cargo de vice ou suplente. (Incluído
pela Resolução nº 23.665/2021)
(...)
§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou
de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que
possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa (Lei nº 9.504/1997, art. 18-A,
parágrafo único) .

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pela
candidata ou pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser
individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:
I - o total dos gastos de campanha contratados pelas candidatas ou pelos candidatos;
II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outras

Num. 44449631 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115361174800000043393466
Número do documento: 25040115361174800000043393466
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:23:42
candidatas ou outros candidatos; e
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.
Parágrafo único. Os valores transferidos pela candidata ou pelo candidato para a conta
bancária do seu partido político serão considerados, para a aferição do limite de gastos, no
que excederem as despesas realizadas pelo partido político em prol de sua candidatura,
excetuada a transferência das sobras de campanhas.

Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita as(os) responsáveis ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que
exceder o limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis
contados da intimação da decisão judicial, podendo as(os) responsáveis responderem,
ainda, por abuso do poder econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 , sem prejuízo de outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/1997, art. 18-B) .
§ 1º A apuração do excesso de gastos será realizada no momento do exame da prestação de
contas das candidatas ou dos candidatos e dos partidos políticos, se houver elementos
suficientes para sua constatação.
§ 2º A apuração ou a decisão sobre o excesso de gastos no processo de prestação de contas
não prejudica e não vincula a análise das representações de que tratam o art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 nem a aplicação das demais
sanções previstas na legislação.
§ 3º A apuração do excesso de gastos no processo de prestação de contas não impede que a
verificação também seja realizada em outros feitos judiciais, a partir de outros elementos,
hipótese em que o valor penalizado na prestação de contas deverá ser descontado da multa
incidente sobre o novo excesso de gastos verificado em outros feitos, de forma a não
permitir a duplicidade da sanção.
§ 4º O disposto no § 3º não impede que o total dos excessos revelados em todos os feitos
possa ser considerado, quando for o caso, para a análise da gravidade da irregularidade e
para a aplicação das demais sanções.

Consoante se infere do anexo da Portaria TSE nº 593/2024, o limite de gastos para o cargo de prefeito no
município
de
Ubiratã
era
de
R$
159.850,76
(https://www.tse.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tse.jus.br/eleic
oes/eleicoes-2024-content/arquivos/anexo-a-portaria-tse-no-593-2024-limite-de-gastos-eleicoes-
2024/@@download/file/anexo-portaria-593-limite-de-gastos-eleicoes-2024.pdf).
Já desconsiderados os valores relativos à contratação de serviços advocatícios e contábeis, os quais, nos
termos do art. 4º, §5º, supratranscrito não estão sujeitos ao limite de gastos, o recorrente utilizou em sua
campanha R$ R$ 170.628,50 (cento e setenta mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos)
ultrapassando em R$ 10.777,74 ( dez mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro reais) o limite
de gastos previsto na legislação.
A discussão travada no presente recurso cinge-se unicamente à possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas, considerando-se que a

Num. 44449631 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115361174800000043393466
Número do documento: 25040115361174800000043393466
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:23:42
irregularidade envolve valor que corresponde a apenas 6,72% do total movimentado na campanha.
O recorrente tem razão quando afirma que o referido percentual possibilitaria a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da possibilidade
de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO
GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INST NCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Contudo, no caso dos autos o extrapolamento do limite de gastos não foi a única irregularidade que ensejou
a desaprovação das contas e, somadas, as duas irregularidades atingem o montante de R$ 38.726,24 (trinta e
oito mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), o que corresponde a 22,69% do total dos
recursos movimentados na campanha.
Assim, conclui-se que a hipótese é de desaprovação das contas, com a imposição de multa e determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, não merecendo reforma a sentença que assim decidiu.

3. Da possibilidade de cassação do diploma do prestador de contas em razão das irregularidades que
ensejaram a desaprovação das contas
A Coligação “Juntos para Ubiratã voltar a avançar”, que impugnou a presente prestação de contas, recorre
sustentando que as irregularidades que ensejaram a desaprovação das contas são graves e violaram a
isonomia entre os candidatos, pugnando pela aplicação da sanção de cassação de diploma, nos termos do art.
30, §2º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44449631 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115361174800000043393466
Número do documento: 25040115361174800000043393466
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:23:42
O recurso não merece provimento, porquanto a sanção de cassação de diploma, não obstante seja aplicável,
acaso verificada, para além da falha contábil, conduta com relevância jurídica ou ilegalidade qualificada, tal
análise não é objeto do procedimento de prestação de contas.
De início, anoto que os textos transcritos nas razões recursais não correspondem ao conteúdo dos §§2º e 4º
do art. 30 da Lei nº 9.504/97, nem a qualquer outro dispositivo legal.
A possibilidade de cassação de diploma daqueles que violarem as regras relativas ao financiamento de
campanhas, sejam arrecadando recursos de forma irregular, seja realizando gastos de campanha ilícitos, está
prevista no art. 30-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral,
no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a
abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta
Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.
§1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da
Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.
§2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado
diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.
§3º O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base
neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário
Oficial.

O dispositivo legal está regulamentado na Resolução TSE nº 23.735/2024:
Art. 11. É grave a violação de normas relativas à arrecadação e aos gastos de recursos que,
ultrapassando a mera falha contábil, revela conduta com relevância jurídica ou ilegalidade
qualificada.
§ 1º A desaprovação das contas de campanha não caracteriza, de forma automática, o
ilícito previsto no caput deste artigo e a aprovação das contas não constitui óbice à
apuração daquele ilícito.
§ 2º A gravidade do desvio de finalidade dos recursos públicos destinados a candidaturas
femininas independe do montante desviado, bastando, para a configuração do ilícito, a
demonstração de que os valores não foram empregados em benefício de candidata
registrada.
§ 3º A ilegalidade qualificada, configurada pela má-fé da candidata ou do candidato, pode
ser inferida pelo emprego de ardis destinados a ocultar a origem dos recursos de
campanha, ainda que não demonstrada a utilização de fonte vedada.

Por outro lado, o art. 30 da Lei nº 9.504/97 prevê os resultados possíveis no julgamento dos processos de
prestação de contas:
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;

Num. 44449631 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115361174800000043393466
Número do documento: 25040115361174800000043393466
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:23:42
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela
Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo
de setenta e duas horas.

Dos referidos dispositivos conclui-se ser impossível o pleito da Coligação recorrente quanto à pretendida
cassação de diploma, sanção que somente poderia ser aplicada em decorrência de representação específica
para apuração de violação ao art. 30-A da Lei nº 9.504/97 ou de ação de investigação judicial eleitoral para
apuração de abuso de poder econômico, após a observância do contraditório e do devido processo legal.
Embora a recorrente tivesse legitimidade para propor as referidas demandas, não o fez no prazo legalmente
fixado, não podendo pretender a aplicação da referida sanção em procedimento que, embora tenha caráter
jurisdicional, tem por objeto a verificação da contabilidade e da observância das regras relativas ao
financiamento de campanha e não a apuração de ilícitos eleitorais capazes de culminar com a cassação do
diploma.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos interpostos para, no mérito, NEGAR-LHES
PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600420-
60.2024.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 FABIO DE OLIVEIRA DALECIO PREFEITO,
FABIO DE OLIVEIRA DALECIO - Advogado dos RECORRENTES: BRUNO CLAUDINO D ALECIO -
PR72977 - RECORRENTE: JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR [PL/PMB/UNIÃO/PSD]
- UBIRATÃ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS SAMPAIO MARTINS - PR96759 -

Num. 44449631 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115361174800000043393466
Número do documento: 25040115361174800000043393466
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/04/2025 17:23:42
RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025